Tribunal: TJDFT
Processo: 0707615-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. VEÍCULO SINISTRADO. SEGURADORA. OFICINA CREDENCIADA. DEMORA NO CONSERTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 5.000,00).
1. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, pois prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2. Tratando-se de relação consumerista, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelas falhas a ele atinentes que vierem a causar danos aos consumidores, a teor do que dispõe os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do CDC.
3. Seguradoras de automóvel e oficinas credenciadas atuam em acordo de cooperação e lucram com essa parceria, razão pela qual respondem objetiva e solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, de modo que a demora no conserto não pode ser considerada como fato exclusivo de terceiro, prevista no artigo 14, § 3o, inc. II, do CDC, pela seguradora (Acórdão 1743519, 07060568520238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023)
4. O atraso de mais de um ano para conserto do veículo pela oficina credenciada da seguradora recorrente configura falha na prestação de serviços, de modo que a estipulação de prazo para cumprimento da obrigação é medida que se impõe. Prestado o serviço, é devida a contraprestação consistente no pagamento da franquia, obrigação não contestada pelo consumidor.
5. Os desdobramentos do negócio jurídico ultrapassaram o mero dissabor ou uma simples aflição, porque o consumidor ficou por mais de ano diligenciando para que seu veículo fosse reparado, sem êxito, circunstância capaz de gerar frustrações, ansiedade e desgosto que atentaram contra seu equilíbrio emocional. O valor indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. Recurso conhecido e não provido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
7. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.